Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO FURTADO: LOCALIZAÇÃO (ESTACIONADO EM LUGAR INDEVIDO). REMOÇÃO AO DEPÓSITO DO DETRAN-DF, ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL (PERÍCIA E “BAIXA” DA RESTRIÇÃO DE FURTO) E DEVOLUÇÃO ÀQUELE DEPÓSITO. COMUNICAÇÃO, VIA EDITAL, ACERCA DA COLOCAÇÃO DO VEÍCULO, EM LEILÃO, CASO NÃO FOSSEM QUITADOS TODOS OS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS NO PRAZO LEGAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ARREMATAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente adquiriu o veículo VW/VOYAGE, placa JEB 2216, ano 1994, em 13.8.2018 (DUT de 2017 - Id 14873167), o qual, em 07.4.2019, teria sido furtado em Taguatinga/DF (B.O. n.1.601/2019-0, em 08.4.2019, na 17a DP – Id 14873168). O automotor teria sido removido ao depósito do DETRAN-DF, no mesmo dia 08.4.2019, “por estar estacionado em área destinada ao trânsito de pedestres” e o “condutor estar ausente” (Id 14873183 – p.2)..
II. No dia 13.5.2019, foi lavrado boletim de ocorrência de localização de veículo furtado (B.O. n. 264/2019- 0 - DPE), ocasião em que o carro teria sido encaminhado à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI (Ofício 17/19 DVAII/DETRAN), para fins de vistoria (“itens de identificação íntegros”), após o que teria sido efetuada a “baixa da restrição de furto” (VRFL: VEÍCULO ROUBADO/FURTADO LOCALIZADO), e devolvido ao depósito do DETRAN (ID 14873169 – p.2). Nessa mesma data, segundo o documento da polícia civil, “o proprietário do veículo e vítima da ocorrência de furto, Sr. Josemar Moreira, informado da localização do automotor e que deverá comparecer ao depósito de veículos apreendidos II para os procedimentos administrativos” e o “veículo devolvido ao depósito do DETRAN/DF”, onde teria permanecido para regularização administrativa (ID 14873169 – p.2). E o veículo foi arrematado (em lote) na hasta pública de 30.7.2019, e recebido em 07.8.2019 pelo arrematante (ID 14873172 – p.1).
III. O requerente/recorrente afirma que “por motivos desconhecidos”, foi efetuada a hasta pública. Informa ter “reclamado a propriedade do veículo”, e efetuado o pagamento dos débitos administrativos após a comunicação da localização e recuperação da “res furtiva”.
IV. Interposto anterior recurso contra a sentença de improcedência dos pedidos (indenização pelos danos materiais e a reparação pelos danos extrapatrimoniais), o processo foi anulado por este órgão revisional, para a adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (notadamente para a indicação dos débitos em aberto, por parte do DETRAN/DF, e a comprovação da correspondente quitação, pelo recorrente, no prazo do Edital – 26.07.2019 – ID 14873198, p. 1) - acórdão 1251733.
V. O acórdão 1251733 resultou assim ementado: ADMINISTRATIVO. I. VEÍCULO FURTADO. LOCALIZAÇÃO (ESTACIONADO EM LUGAR INDEVIDO). REMOÇÃO AO DEPÓSITO DO DETRAN-DF, ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL (PERÍCIA E “BAIXA” DA RESTRIÇÃO DE FURTO) E DEVOLUÇÃO ÀQUELE DEPÓSITO. COMUNICAÇÃO, VIA EDITAL, ACERCA DA COLOCAÇÃO DO VEÍCULO, EM LEILÃO, CASO NÃO FOSSEM QUITADOS TODOS OS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS NO PRAZO LEGAL. ARREMATAÇÃO. II. DUBIEDADE ACERCA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À INCLUSÃO DO AUTOMOTOR NA HASTA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. III. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APARENTE PREJUÍZO PROCESSUAL AO RECORRENTE (Lei n. 9.099/95, Art. 13, § 1o). PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. I. O requerente adquiriu o veículo VW/VOYAGE, placa JEB 2216, ano 1994, em 13.8.2018 (DUT de 2017 - Id 14873167), o qual, em 07.4.2019, teria sido furtado em Taguatinga/DF (B.O. n.1.601/2019-0, em 08.4.2019, na 17a DP – Id 14873168). O automotor teria sido removido ao depósito do DETRAN-DF, no mesmo dia 08.4.2019, “por estar estacionado em área destinada ao trânsito de pedestres” e o “condutor estar ausente” (Id 14873183 – p.2). II. No dia 13.5.2019, foi lavrado boletim de ocorrência de localização de veículo furtado (B.O. n. 264/2019-0 - DPE), ocasião em que o carro teria sido encaminhado à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI (Ofício 17/19 DVAII/DETRAN), para fins de vistoria (“itens de identificação íntegros”), após o que teria sido efetuada a “baixa da restrição de furto” (VRFL: VEÍCULO ROUBADO/FURTADO LOCALIZADO), e devolvido ao depósito do DETRAN (ID 14873169 – p.2). Nessa mesma data, segundo o documento da polícia civil, “o proprietário do veículo e vítima da ocorrência de furto, Sr. Josemar Moreira, informado da localização do automotor e que deverá comparecer ao depósito de veículos apreendidos II para os procedimentos administrativos” e o “veículo devolvido ao depósito do DETRAN/DF”, onde teria permanecido para regularização administrativa (ID 14873169 – p.2). E o veículo foi arrematado (em lote) na hasta pública de 30.7.2019, e recebido em 07.8.2019 pelo arrematante (ID 14873172 – p.1). III. O requerente/recorrente afirma que “por motivos desconhecidos”, foi efetuada a hasta pública. Informa ter “reclamado a propriedade do veículo”, e efetuado o pagamento dos débitos administrativos após a comunicação da localização e recuperação da res furtiva. Sustenta, ao fim, ter sido indevida a “alteração na documentação, com a baixa da restrição de furto” (“possível fraude), o que teria dado causa à “indevida alienação do bem em leilão”, razão pela qual requer a reforma da sentença (de improcedência) para condenação ao DETRAN-DF à indenização dos danos materiais e a reparação dos danos extrapatrimoniais. IV. De uma análise do curso processual, malgrado os judiciosos fundamentos do decisum, bem de se ver que a questão de fundo (existência de débitos vinculados ao veículo e inércia do recorrente ao pagamento, a legitimar a inclusão do bem em leilão) não se encontraria totalmente esclarecida, de sorte que o julgamento antecipado da lide (improcedência dos pedidos) pode ter esgotado prematuramente a questão (Lei n. 9.099/95, Art. 13, § 1o). V. Aparentemente não subsistiria óbice à inclusão do veículo em hasta, porque (a) o requerente não teria comunicado a tempo e modo a compra do veículo ao DETRAN-DF, tanto que constava em seus registros o nome do antigo vendedor (DUT de 2017); (b) o veículo foi localizado e removido pelo DETRAN-DF (basicamente no mesmo dia em que o furto era registrado na delegacia), por estar estacionado em local inadequado e o condutor estar ausente; (c) entre 08.4.2019 a 13.5.2019, o veículo permaneceu no depósito do DETRAN-DF, quando então foi levado à vistoria da polícia civil e procedida a “baixa” de “veículo furtado”; (d) a partir de então (13.5.2019), não existiria qualquer óbice para que a autarquia pudesse proceder ao leilão, se não fossem quitados os débitos pendentes (Código de Trânsito, Artigo 328), sobretudo porque “o proprietário do veículo e vítima da ocorrência de furto, Sr. Josemar Moreira, foi informado da localização do automotor e que deverá comparecer ao depósito de veículos apreendidos II para os procedimentos administrativos”, e o “veículo devolvido ao depósito do DETRAN/DF”, onde teria permanecido para regularização administrativa (ID 14873169 – p.2); (e) somente em 03.6.2019, o recorrente teria comunicado formalmente a compra do VW/VOYAGE ao DETRAN-DF, para os devidos fins (ID 14873183 – p.1). VI. No entanto, o requerente teria juntado guias com pagamentos “sobrepostos”, o que de algum modo dificultaria a precisa identificação da origem dos débitos (adimplidos entre 31.05.2019 e 28.06.2019: 31/05/2019 – DETRAN – R$ 608,37; b) 04/06/2019 – seguro DPVAT – R$ 45,72; c) 04/06/2019 – seguro DPVAT – R$ 16,21; d) 04/06/2019 – DETRAN – R$ 90,33; e) 04/06/2019 – DETRAN – R$ 207,22; f) 04/06/2019 – DETRAN – R$ 75,25; g) 18/06/2019 – DETRAN – R$ 133,56; h) 28/06/2019 – DETRAN – R$ 202,23). VII. Lado outro, não se mostraria suficiente a apresentação da defesa genérica, por parte do DETRAN-DF, sem qualquer impugnação aos citados pagamentos, sem apontar quais os específicos débitos remanescentes (e os respectivos valores) vinculados ao veículo levado a leilão (multas, impostos, diárias de depósito etc) e sem responder à impugnação administrativa formulada pelo recorrente (“Por que meu carro foi leiloado? Gostaria de analisar o processo, o motivo do leilão, sendo que ‘estava queixa de furto’” – ID 1487313). VIII. Além disso, existiria a probabilidade de os valores de IPVA de 2018 e 2019 não mais serem exigíveis, porque isentos, em razão do ano de fabricação do veículo (1994). IX. E somente mediante a complementação probatória à demonstração da desídia (ou não) do recorrente, por parte do DETRAN-DF, é que se poderia aferir o preenchimento dos requisitos legais à inclusão do bem em leilão, o que fundamentaria o prejuízo processual (ao requerente). X. Nesse contexto, o processo não reúne condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (notadamente para a indicação dos débitos em aberto, por parte do DETRAN/DF, e a comprovação da correspondente quitação, pelo recorrente, no prazo do Edital – 26.07.2019 – ID 14873198, p. 1), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o). XI. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade processual, por cerceamento de defesa. Recurso prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem, nos moldes dos itens VI a X da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
VI. Os autos retornaram à origem, ocasião em que o Distrito Federal apresentou expediente ao informar que, por ocasião da inclusão do veículo em leilão, constariam débitos no valor de R$ 5.724,18 (diárias – R$4.788,00, laudo de vistoria – R$ 116,00, Serviço de Administração de Leilão – R$317,00, Remoção -R$264,00, Serviço de liberação do depósito – R$42,00 e Multa - SA01690887-01 – R$197,18).
VII. Por seu turno, o requerente (ora se insurge contra a superveniente sentença de improcedência dos pedidos) argumenta que não se trata de veículo “apreendido”, porém furtado e localizado pelo DETRAN e, portanto, não se aplicariam as disposições do Código de Trânsito (art. 262) e não incidiriam as penalidades referentes à apreensão, inexistindo previsão legal que condicione a liberação do veículo furtado ao prévio pagamento de multas e taxas, sendo que o furto do veículo foi comunicado em 08.04.2019, e o automotor foi localizado em 13.05.2019 (descumprimento da Resolução 623 do CONTRAN).
VIII. A conclusão jurídica da sentença ora revista merece ser confirmada, uma vez que o recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação da quitação dos débitos referentes ao automotor.
IX. Ressalta-se que, com a localização do veículo (e respectiva remoção ao depósito do DETRAN/DF, e concomitante apreensão, por se tratar até então de produto de crime), foi efetivada a baixa da restrição de furto e reencaminhado o automóvel ao depósito para recuperação pelo proprietário (ID14873183-p.9), o qual foi previamente notificado da remoção para efeito de adoção das medidas necessárias à liberação do veículo até 26.07.2019, com a expressa advertência de que, não o fazendo, o bem seria levado a Leilão Público nos dias 29 e 30.07.2019 (ID 14873201). Entrementes, conforme bem destacado na sentença (ora mantida em grau revisional, por seus sólidos fundamentos – Lei 9.099/95, art. 46), [...] O automóvel foi localizado em 08/04/2019. Após os 60 dias, ou seja, a partir de 08/06/2019 o bem já poderia ter sido levado a leilão. O período excedente ao prazo de reclamação do bem, aliás, justifica a cobrança de valores pelo depósito. O requerente efetuou o pagamento apenas parcial dos débitos pendentes sobre o veículo apenas em junho de 2019, na iminência da realização do leilão, bem como deixou três multas em aberto e não demonstrou ter quitado o licenciamento de 2018 e de 2019. Ao ID 42900181, é possível verificar que o leilão foi realizado em agosto de 2019, depois de superados mais de 60 dias de sua localização sem ter sido reavido pelo proprietário. Dessa feita, foi regular o leilão e não há que se falar em dever de indenizar danos morais ou materiais pelo requerido [...]
X. Ou seja, as circunstâncias mencionadas no anterior acórdão anulatório deste colegiado (item V do acórdão 1251733), as quais, conforme consignado, já evidenciariam a aparente legalidade do ato administrativo, a par de devidamente esclarecidas (e confirmadas pelo recorrido), não resultaram abaladas por novas provas ou alegações do recorrente, a quem foi oferecido amplo acesso ao contraditório e à complementação probatória.
XI. Desse modo, não há que se falar em erro na atuação da Administração (CF, art.37, §6o) que cumpriu com o estabelecido no artigo 328 do Código de Trânsito, sendo que, nos exatos termos da sentença, os danos experimentados pelo autor decorreram de sua inércia em reclamar o bem e da não quitação de todos os débitos sobre ele pendentes, de modo que não está presente o nexo causal e não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC. art. 98, § 3o